Tribunal: TJDFT
Processo: 0712708-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. NÃO DEMONSTRADO QUE O IMÓVEL PENHORADO CONSTITUI BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO JURÍDICA DA IMPENHORABILIDADE. AFASTADA.

I. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do concomitante julgamento do agravo de instrumento (recurso principal).

II. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na viabilidade (ou não) de penhora de imóvel do devedor, sob o fundamento de se tratar de bem de família.

III. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o).

IV. No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789).

V. Nos termos do artigo 1o da Lei 8.009/1990, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

VI. Constitui ônus do devedor a comprovação dos requisitos da impenhorabilidade do imóvel, o que não ocorreu no caso concreto, em que os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração de que a penhora tivesse recaído sobre bem de família ou pertencentes a terceiros de boa-fé.

VII. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.